Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710131-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE FREITAS GONCALVES, JOAO GONCALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da certidão de ID 25726914. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator